Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704513-50.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CATARINA FRANCISCA DOS SANTOS ARAUJO, CAMILO FRANCISCO DOS SANTOS, CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS, CARMINHA FRANCISCA DOS SANTOS GAVA, CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS D E C I S Ã O Processo a mim redistribuído em razão da aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. O cerne da controvérsia recursal cinge-se à necessidade ou não de prévia comprovação do pagamento de débitos tributários (ITCD e/ou outros tributos) eventualmente devidos pelo espólio, para que seja possibilitada a ultimação do inventário processado sob o rito do arrolamento sumário. A eg. Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 17/11/2020, os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF, sob a relatoria da em. Ministra Regina Helena Costa, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” (Tema 1074). Transcrevo a ementa da afetação: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.” (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020). Nesse contexto, considerando que a análise da Apelação interposta pelo Distrito Federal depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1074) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator